Tribunal: CARF
Processo: 13971.720614/2007-51
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: SARA MARIA DE ALMEIDA CARNEIRO SILVA
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-04-14
Data de publicação: 2020-05-08

Inteiro teor:
S2-TE03
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13971.720614/2007-51
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2003-001.322 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
14 de abril de 2020
Recorrente
BERNARDO HERMANN WOLFGANG WERNER
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL
RURAL (ITR)
Exercício: 2003
ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE. COMPROVAÇÃO.
Para ser possível a dedução de áreas de preservação permanente da base de
cálculo do ITR é necessária a comprovação de que foi requerido ao IBAMA a
expedição de Ato Declaratório Ambiental (ADA). Havendo dúvidas quanto às
informações prestadas no ADA, a comprovação poderá ser feita pelo
cotejamento deste com outros documentos, como, no caso dos autos, com o
Relatório de Inventário Florestal e o Parecer Técnico, ambos assinados por
engenheiro florestal com registro no CREA e acompanhados da respectiva
ART.
VALOR DA TERRA NUA (VTN). ARBITRAMENTO. SISTEMA DE
PREÇOS DE TERRAS (SIPT). SECRETARIA ESTADUAL. APTIDÃO
AGRÍCOLA.
POSSIBILIDADE.
DESCONSIDERAÇÃO
DO
ARBITRAMENTO DO VTN. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO.
LAUDO. OBRIGAÇÃO DE CUMPRIMENTO DE REQUISITOS LEGAIS.
Cabe a manutenção do arbitramento realizado pela fiscalização com base no
VTN registrado no SIPT, com valores fornecidos pela Secretaria Estadual da
Agricultura e delineados de acordo com a aptidão agrícola do imóvel, se não
existir comprovação, mediante laudo técnico, que justifique reconhecer valor
menor. Somente se admite a utilização de laudo para determinação do VTN se
este atender aos requisito determinados na legislação para sua validade. A
avaliação de imóvel rural elaborada em desacordo com as prescrições da NBR
14.653-3 da ABNT é ineficaz para afastar o valor da terra nua arbitrado com
base nos dados do SIPT.
PEDIDO DE PERÍCIA. AUSÊNCIA DE APRESENTAÇÃO DE PROVAS.
INDEFERIMENTO.
Será indeferido o pedido de perícia para suprir a ausência de apresentação de
provas, cujo ônus cabia ao contribuinte. Estando presentes nos autos todos os
elementos de convicção necessários à adequada solução da lide, deve ser
indeferido, por prescindível, o pedido de diligência ou perícia.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13971.720614/2007-51
Fl. 462
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-001.322 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13971.720614/2007-51

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento parcial ao recurso, para restabelecer a área de preservação permanente de 222,3ha.
(documento assinado digitalmente)
Raimundo Cassio Gonçalves Lima - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Sara Maria de Almeida Carneiro Silva - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Raimundo Cassio
Gonçalves Lima (Presidente), Wilderson Botto e Sara Maria de Almeida Carneiro Silva.
Relatório
Trata-se de recurso voluntário interposto contra acórdão da Delegacia da Receita
Federal de Julgamento em Campo Grande (DRJ/CGE) que julgou procedente lançamento de
Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural (ITR) do exercício de 2003, relativo ao imóvel
denominado REFLORESTAMENTO WARNOW, NIRF 2.325.302-9.
O lançamento foi efetuado em razão de glosa de área declarada como de
preservação permanente, que a fiscalização considerou não comprovada, e alteração do Valor da
Terra Nua (VTN) declarado, uma vez que não terem sido oferecidos os elementos de convicção
que justificasse reconhecer valor menor.
O contribuinte impugnou o lançamento, apresentando os seguintes argumentos,
quanto à glosa da APP :
1 – que anexou inventário florestal elaborado por engenheiro florestal (DOC 2),
demonstrando que a maior parte da propriedade de 463 hectares esta ocupada por mata atlântica
em avançado grau de regeneração e também se situa no Parque Nacional da Serra do Itajaí,
sendo a área imprestável à exploração econômica.
2 – que anexou parecer técnico elaborado por engenheiro florestal e croqui da área
em questão (DOC 3), indicando que o imóvel tem grande parte de sua área constituída de terreno
acidentado, considerada de preservação permanente, e que o croqui também demonstra a
ocupação arbórea da quase totalidade da área por mata atlântica em avançado estágio de
regeneração.
3 - que não pode explorar comercialmente as suas áreas por força da existência de
decreto presidencial (Dec. 750/93), que não admite a exploração (somente a supressão e apenas
em caráter excepcional, conforme o parágrafo único do art. 1°);
4 - que existe a ação civil pública de n° 94.0001035-4, movida pelo Ministério
Público Federal, que visa o cumprimento do referido Decreto, de maneira a não permitir aos
proprietários o uso da terra.
Quanto ao VTN, o impugnante,
Fl. 463
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-001.322 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13971.720614/2007-51

1 - anexou aos autos laudo de avaliação do imóvel, comprovando a veracidade da
declaração prestada à fiscalização (DOC 6), que afastaria o arbitramento efetuado pela
autoridade lançadora;
2 – alegou que para efeito de determinação do valor da terra nua não pode ser
utilizado o valor constante do SIPT da RFB, visto que a maior parte das terras do impugnante
não é passive de aproveitamento econômico.
A Delegacia da Receita Federal de Julgamento em Campo Grande (DRJ/CGE)
por unanimidade de votos, julgou a impugnação improcedente, sob os argumentos que estão
resumidos na ementa do acórdão proferido:
PRESERVAÇÃO PERMANENTE. ISENÇÃO. REQUISITOS.
Além de constar de ADA tempestivo, a área de preservação permanente deve também ser
comprovada com Laudo Técnico, que deve discriminar as áreas, com o pertinente
enquadramento previsto na Lei no 4.771/1965 (arts. 2° e 3°), com as alterações da Lei no
7.803/1989.
VALOR DA TERRA NUA.
0 valor da terra nua, apurado pela fiscalização, em procedimento de oficio nos termos do
art. 14 da Lei 9.393196, não é passível de alteração, quando o contribuinte não apresentar
elementos de convicção que justifiquem reconhecer valor menor.
Recurso Voluntário
Cientificado da decisão de primeira instância em 7/8/2009 (e-fls. 429), o
contribuinte apresentou o presente recurso voluntário em 8/9/2009 (e-fls. 148), no qual pretende
a reforma da decisão de primeira instância.
É o relatório.

Voto
Conselheira Sara Maria de Almeida Carneiro Silva, Relatora.
Admissibilidade
O recurso é tempestivo e atende os pressupostos de admissibilidade, razão por que
dele conheço.
Preliminares
Não foram alegadas questões preliminares.
Mérito
Área de Preservação Permanente
A DRJ entendeu que, apesar de o recorrente ter apresentado o ADA, este não é o
único documento exigido para comprovar a área de preservação permanente (APP), sendo
necessário laudo técnico que discrimine as áreas que possuem as características previstas na Lei
n° 4.771/65 (arts. 2° e 3°); alegou ainda que não serve para comprovar a pretendida isenção
alegar que o imóvel encontra-se localizado na Região da Mata Atlântica. Argumentou também
Fl. 464
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2003-001.322 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13971.720614/2007-51

que o recorrente apresentou "Relatório de Inventário Florestal", Parecer Técnico e croqui de uma
área superior à declarada, mas que tais documentos informam que o recorrente tem a posse de
uma área de 1.480,6 ha, dos quais 412,2 ha correspondem à área de preservação permanente,
conforme informação veiculada pelo croqui de fl. 187, documentação esta que considera o
imóvel como um todo, sem individualizar e identificar a área de preservação permanente de cada
NIRF.
Entendo que a decisão de piso merece ser reformada neste capítulo.
Para comprovação das áreas de preservação permanente, por expressa
determinação legal, é necessária a apresentação do Ato Declaratório Ambiental (ADA) para que
elas componham a área do imóvel para fins de redução do valor tributável no cálculo do ITR.
Essa exigência passou a ser obrigatória desde o exercício de 2001, com o advento da Lei no
10.165, de 27 de dezembro de 2000, que alterou a redação do art. 17-O da Lei no 6.938, de 31 de
agosto de 1981, e assim estabeleceu:
Art. 17-O. Os proprietários rurais que se beneficiarem com redução do valor do Imposto
sobre a Propriedade Territorial Rural – ITR, com base em Ato Declaratório Ambiental -
ADA, deverão recolher ao IBAMA a importância prevista no item 3.11 do Anexo VII da
Lei no9.960, de 29 de janeiro de 2000, a título de Taxa de Vistoria.(Redação dada pela
Lei no 10.165, de 2000)
(...)
§ 1oA utilização do ADA para efeito de redução do valor a pagar do ITR é obrigatória.
(...)
§ 5o Após a vistoria, realizada por amostragem, caso os dados constantes do ADA não
coincidam com os efetivamente levantados pelos técnicos do IBAMA, estes lavrarão, de
ofício, novo ADA, contendo os dados reais, o qual será encaminhado à Secretaria da
Receita Federal, para as providências cabíveis.
A entrega do ADA visa possibilitar ao IBAMA a verificação das informações
prestadas pelos contribuintes em suas DITR, uma vez que o IBAMA dispõe de estrutura
operacional e técnica apta a checar, in loco, as feições reais do imóvel e cotejá-las com a
descrição contida naquela declaração.
Entretanto, a lei foi silente em relação ao prazo para apresentação do referido
ADA, de forma que a jurisprudência deste Conselho vem admitindo que tal entrega ocorra até o
início da ação fiscal, em respeito à espontaneidade do contribuinte.
Nesse sentido, transcrevo ementa do Acórdão n.o 2202-005.564, Conselheiro
Ronnie Soares Anderson:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL (ITR)
Exercício: 2005
IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL. ITR. ISENÇÃO.
ÁREAS DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE. APP. ATO DECLARATÓRIO
AMBIENTAL. ADA. OBRIGATORIEDADE A PARTIR DE LEI 10.165/00.
TEMPESTIVIDADE. INÍCIO DA AÇÃO FISCAL.
A partir do exercício de 2001, necessária para a redução da base de cálculo do ITR a
apresentação de ADA, protocolizado junto ao Ibama até o início da ação fiscal. Cabível o
afastamento da glosa da APP com existência comprovada e informado em ADA antes do
início da Ação Fiscal.
Fl. 465
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2003-001.322 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13971.720614/2007-51

Em igual sentido, cito precedente da Câmara Superior de Recursos Fiscais no
Acórdão n.o 9202-008.471, datado de 14/01/2020, que consignou a tese “Cabível o acolhimento
de Área Preservação Permanente cujo ADA foi protocolado antes do início da ação fiscal.”
O recorrente juntou o ADA (e-fls 248) apresentado em 23/1/2006 e o início da
ação fiscal se deu com o recebimento da intimação fiscal em data posterior, pois o Termo de
Intimação Fiscal constante às e-fls. 12 data de 3/9/2007. Portanto a transmissão do ADA é
anterior à data de início do procedimento fiscal, motivo pelo qual tal documento, conforme
entendimento majoritário deste Conselho, ao qual me filio, se presta a fazer prova da existência
de áreas de preservação permanente declarada.
Mas de fato o ADA não é o único documento apto a fazer tal prova. Entretanto,
considerando-o em conjunto com as demais provas juntadas aos autos, ou seja, o Relatório de
Inventário Florestal (e-fls. 26 a 104) e o Parecer Técnico (e-fls. 106/107), ambos assinados por
engenheiro florestal com registro no CREA e acompanhados da respectiva ART (e-fls. 100), e
nos quais as áreas de cada imóvel que o recorrente possui estão discriminadas, me convenço da
existência da área de preservação permanente de 222,3ha ora glosada, que deverá ser
restabelecida.
Do Valor da Terra Nua
Em relação ao Valor da Terra Nua arbitrado, não tenho reparos a fazer na decisão
de piso. O art. 14 da Lei 9.393/96, estabelece que
Art. 14. No caso de falta de entrega do DIAC ou do DIAT, bem como de subavaliação ou
prestação de informações inexatas, incorretas ou fraudulentas, a Secretaria da Receita
Federal procederá à determinação e ao lançamento de ofício do imposto, considerando
informações sobre preços de terras, constantes de sistema a ser por ela instituído, e os
dados de área total, área tributável e grau de utilização do imóvel, apurados em
procedimentos de fiscalização.
1o As informações sobre preços de terra observarão os critérios estabelecidos no art. 12,
§ 1o, inciso II da Lei no 8.629, de 25 de fevereiro de 1993, e considerarão levantamentos
realizados pelas Secretarias de Agricultura das Unidades Federadas ou dos Municípios.
....
Vê-se que o procedimento utilizado pela fiscalização para apuração do VTN
encontra amparo legal no dispositivo acima copiado. A determinação para alimentação do SIPT
com os valores de terras e demais dados recebidos das Secretarias de Agricultura ou entidades
correlatas e com os valores de terra nua da base de declarações do ITR constou do art. 3o da
Portaria SRF no 447 de 28/03/2002. O valor do SIPT só é utilizado quando, após intimado, o
contribuinte não apresenta elementos suficientes para comprovar o valor por ele declarado, da
mesma forma que o valor apurado pela fiscalização fica sujeito a revisão quando o contribuinte
logra comprovar o VTN efetivo de seu imóvel, o que não aconteceu nos autos. A exigência do
laudo tem o objetivo de fazer tal comprovação, tendo em vista a fiscalização entender que houve
subavaliação do imóvel. O laudo há que ser apresentado conforme as exigências contidas na
NBR 14.653-3 da Associação Brasileira de Normas Técnicas - ABNT, que é o órgão orientador e
controlador dos trabalhos dos profissionais da área. Havendo irregularidades no laudo
apresentado, este não deve ser aceito. No caso presente, conforme anotado pela DRJ,
Fl. 466
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2003-001.322 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13971.720614/2007-51

Há de ser respeitado o disposto no item 9.2.3.5, alínea "b", da Norma NBR 14.653-3, da
ABNT, que dispõe que, para enquadramento nos graus de fundamentação II e III, é
obrigatório que o Laudo contenha, "no mínimo, cinco dados de mercado efetivamente
utilizados". Os dados de mercado coletados (no mínimo cinco) devem, ainda, se referir a
imóveis localizados no município do imóvel avaliando, na data do fato gerador do ITR.
Nestes Autos, não foi apresentado Laudo Técnico de Avaliação que atendesse as
condições elencadas pela norma da ABNT, não havendo o que ser revisto no valor
atribuído ao imóvel no lançamento. 0 documento apresentado pelo impugnante e
anexado folha 143 é datado de 12 de outubro de-1997 e se trata de mera opinião, haja
vista que se refere a valor estimado, àquela época, de quatro áreas de propriedade do
próprio impugnante.
É o caso de se reconhecer a incidência do item 9.1.2 da NBR 14.653-3, que estipula que
o laudo que não atende os requisitos mínimos deve ser considerado parecer técnico. Não
há como, em sede de julgamento, acatar-se levantamento precário, inapto a alterar o
valor atribuído no lançamento.
Ainda sobre o cálculo do imposto devido o recorrente alega que a fiscalização
desconsiderou novamente o fato de que a propriedade é coberta pela mata atlântica, o que lhe
retiraria quase a totalidade do valor comercial, motivo pelo qual não poderia ser utilizado o valor
constante do SIPT da RFB. Não obstante as alegações do recorrente, a alteração do valor venal
do imóvel é decorrência lógica do arbitramento do VTN com base nas informações do SIPT. O
fato de a área estar coberta por mata atlântica não interfere na apuração desse valor, pois as áreas
isentas já foram excluídas da tributação. Não tendo o recorrente logrado comprovar o VTN
efetivo de seu imóvel, correta a utilização do SIPT.
Da produção de prova pericial
Quanto ao pedido de produção de prova pericial, não é necessária perícia no local
do imóvel já que estão presentes nos autos todos os elementos necessários à formação da
convicção necessários à solução da lide.
Conclusão
Ante o exposto, DOU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso para restabelecer a
área de preservação permanente de 222,3ha.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Sara Maria de Almeida Carneiro Silva

Fl. 467
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2003-001.322 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13971.720614/2007-51

Fl. 468
DF CARF MF
Documento nato-digital